Tribunal: TCU
Processo: 008.152/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3385/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento das determinações constantes do Acórdão 3773/2015-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Augusto Nardes (peça 2), tendo como unidade jurisdicionada o Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e da Cultura (SEEC/RN), em que se apreciou processo de Relatório de Auditoria (TC Processo 006.454/2012-7 ), com o objetivo de elaborar diagnóstico da situação dos serviços ofertados à comunidade acadêmica Considerando que a matéria já foi apreciada pelo Tribunal no âmbito do Acórdão 9540/2017-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 31/10/2017 (peça 48), cujas deliberações apreciaram o cumprimento de todas as determinações constantes do Acórdão 3773/2015-TCU-Segunda Câmara , bem como dos resultados delas advindos; Considerando que foi expedida comunicação de ciência à Secretaria de Estado de Educação e da Cultura (SEEC/RN), quanto ao item 9.3 do Acórdão 9540/2017-TCU-Segunda Câmara , em consonância com os fins desse Acórdão e às constatações consignadas ao longo do processo de monitoramento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III e 169, inciso II, do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo relator em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 008.152/2016-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.